Tribunal: TJMT
Processo: 1007710-02.2018.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007710-02.2018.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOSEMI DE OLIVEIRA - CPF: 022.276.764-26 (RECORRENTE), REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA - CPF: 314.548.011-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. BANCO. AÇÕES CONEXAS. PROCESSOS REUNIDOS PARA EVITAR DECISÕES CONFLITANTES. EVIDÊNCIAS DA ORIGEM LÍCITA DO DÉBITO QUESTIONADO. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em se tratando de ações conexas como é o caso da presente demanda e o processo no 1007707-47.2018.8.11.0015, a teor do disposto no § 3o do artigo 55, do CPC devem ser reunidas para ocorrer o julgamento conjunto, a fim de evitar decisões conflitantes ou contraditórias, caso sejam decididas separadamente.

Restando evidenciada a origem da obrigação questionada, a inclusão do nome do consumidor inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular do direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

Se o Autor não nega a existência de relação jurídica entre as partes, simplesmente aduziu na inicial que não se recordava da existência de nenhum débito com o Reclamado no valor questionado, inclusive chegou a notificar extrajudicialmente o banco para que prestasse tal informação, mas, não obteve resposta, o ajuizamento da ação não caracteriza litigância de má fé e nem configura abuso do direito constitucional de petição.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2020